Tribunal: TJPA
Processo: 0808559-83.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808559-83.2024.8.14.0040

RECORRENTE: GERVASIO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. IMPONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Necessidade de despronunciar o recorrente com fulcro no art. 414, do CPP.

2.2

Desclassificação do homicídio qualificado para Lesão corporal.

III.

Razões de decidir

3.

Indícios suficientes de autoria e materialidade do homicídio qualificado, que permitem a pronúncia do réu.

4.

Quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

5.

Considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

IV.

Dispositivo e tese

6.

recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: Presença de autoria e materialidade, através das provas acostadas aos autos. Preenchidos os requisitos para a pronúncia do réu por homicídio tentado, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes:
art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
(
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).
(TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Garrafão do Norte/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0808559-83.2024.8.14.0040
A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

RECORRENTE:
GERVASIO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: EDUARDO AURÉLIO LIMEIRA (OAB:35.238)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORADE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERVÁSIO FERREIRA DA SILVA
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 02/06/2024, por volta de 22:30hs,
GERVÁSIO FERREIRA DA SILVA,
ao que se parece, estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com a vítima
WARLLEN LENNON OLIVEIRA SERRA
, no estabelecimento Comercial do Alex, quando supostamente o recorrente desferiu um golpe de arma branca, tipo “faca” na região do abdômen da vítima.

Após suposto delito, o acusado teria ido para sua residência, e logo em seguida, foi localizado pela Polícia militar, que fez a sua apreensão. Ainda nesse contexto, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital municipal, resistindo ao ferimento.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 28/06/2024 (ID:23155680) recebida dia 04/07/2024, e a sentença prolatada dia, 17/09/2024 (ID:23155711).

Após regular instrução do feito, o Juízo a quo, em Sentença (ID:23155711) revogou a prisão e substituiu por medidas cautelares e, também, pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV
c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela despronúncia do recorrente e, também, solicitando a desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID:23155725).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:23646689).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar, vejamos.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia pelo crime de homicídio tentado.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que se admite perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o recorrente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo parcial do ilícito, devendo ser analisado o dolo do apelante, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido
:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. [...]. (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022).

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física [...]
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria, resta comprovada pelo Inquérito por flagrante
nº 00071/2024.100566-1
, do Boletim de Atendimento
nº 00071/2024.105737-3,
e, especialmente, do Laudo de lesão corporal
(ID:23155669).

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu, quando admite
ter desferido o golpe com a arma branca, tipo “faca”
(ID:23155706).

Confira-se o relato em sede policial, do SD PM Wilton:

QUE o relator acima qualificado na condição de policial militar compareceu nesta unidade policial no dia de hoje 02/06/2024 informa que estava de serviço juntamente SD PM GIEHL; quando foram acionados via CAD informando que um indivíduo identificado posteriormente como GERVASIO FERREIRA DA SILVA [...]
teria esfaqueado no abdômen a vítima WARLLEN LENNON OLIVEIRA SERRA
e que teria sido socorrido pelos familiares para o hospital geral de Parauapebas-PA; QUE foi informado por populares que GERVÁSIO morava na rua Antônio bandeira n°21 bairro liberdade II; QUE diante dos fatos a guarnição
deslocou-se até o local e encontrou o autor dos fatos na qual informou que teria realmente esfaqueado WARLLEN e que estariam bebendo juntos e Warllen teria lhe menosprezado
[...]

A prova suso transcrita, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria por parte do acusado quanto à prática do crime de homicídio, por meio cruel, em sua modalidade não consumada, perpetrado contra a vítima
WARLLEN LENNON OLIVEIRA SERRA.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2025.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025